Tribunal: TJDFT
Processo: 0713154-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INCORREÇÕES EM ATA DE ASSEMBLEIA. NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando as razões da apelação do autor possuem argumentação condizente com o pedido de reforma da sentença.
2. Constatando-se que a Ata de Assembleia questionada não contem a inserção de fatos inexistentes, tampouco a omissão de fatos relevantes, cuja transcrição se mostrasse imprescindível à lisura do documento, não há que se falar em irregularidade capaz de ensejar a necessidade de intervenção do Judiciário ou de retificação do referido instrumento
3. Para haver compensação por danos morais é preciso haver mais que um mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
4. Incabível condenação em danos morais, quando não há evidências de que os fatos narrados pelo autor tenham causado à parte violação aos direitos da personalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.